Tribunal: TJMT
Processo: 1002106-12.2025.8.11.9005
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002106-12.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO TEODORO ROSA JUNIOR - CPF: 004.030.422-16 (ADVOGADO), DARLI ALVES - CPF: 017.076.213-06 (PACIENTE), Michele Cristina Ribeiro de Oliveira (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de substituição por prisão domiciliar. Art. 318 do CPP. Requisitos não preenchidos. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Darli Alves contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob alegação de doenças graves.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos I e II, do Código de Processo Penal, em razão do estado de saúde da paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas.
4. A alegação de doenças graves não foi acompanhada de prova idônea de que o tratamento médico seja inviável no ambiente carcerário.
5. A paciente não possui idade superior a 80 anos nem se enquadra nas demais hipóteses legais que autorizam, de forma automática, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

6. Ausente constrangimento ilegal, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige o efetivo preenchimento dos requisitos do art. 318 do CPP, devidamente comprovados nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado pelo advogado José Antônio Teodoro Rosa Junior em favor de
DARLI ALVES,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Plantão da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em
13/12/2025,
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), decorrente da apreensão de
14 porções de pasta base
e 1
2 porções de cocaína
.

Em síntese, o impetrante alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, sustentando que ela se encontra extremamente debilitada por motivo de doença grave, sendo portadora de
Diabetes Mellitus
descompensada e Hipertensão Arterial e Hanseníase. Informa que, após a prisão, o quadro de saúde se agravou, exigindo atendimento médico de urgência.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, inclusive com monitoramento eletrônico.

No mérito, a confirmação da ordem.

Não foi deferido o pleito liminar (ID. Num. 340114854).

Consta manifestação do Juízo (ID. Num.

340696368).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva – Procuradora de Justiça – manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Primeiramente, verifica-se que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, motivo pelo qual conheço deste
habeas corpus
.

Busca-se, por meio deste
writ
, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente DARLI ALVES, alegando-se constrangimento ilegal, eis que o estado de saúde da paciente, portadora de diabetes mellitus descompensada, hipertensão arterial e hanseníase, demonstram a necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, diante da inadequação do tratamento em ambiente carcerário.

Defende a possibilidade da substituição, com base no artigo 318, II, do CPP, pois “(...) está amplamente demonstrado pela robusta documentação médica e pela jurisprudência pacífica deste E. Tribunal e das Cortes Superiores, que amparam o direito da Paciente à prisão domiciliar”, ressaltando-se que “(...) A cada dia que a Paciente permanece no cárcere sem o devido acompanhamento médico, com uma diabetes descompensada e hipertensão, seu risco de sofrer um evento cardiovascular agudo, uma crise hiperglicêmica ou outras complicações fatais aumenta exponencialmente”.

Pois bem.

Constata-se dos autos que a paciente se encontra segregada preventivamente, em razão de suposta prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006), sendo que o delito (comercialização do entorpecente) estaria sendo realizado em residência, com apoio logístico de um veículo para a atividade criminosa; e que os policiais obtiveram êxito em apreender com a paciente, dentro da residência, 14 porções de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína (crack) e 12 porções de cocaína, todas acondicionadas em embalagens do tipo zip lock e prontas para comercialização, além de diversos aparelhos celulares.

Não há qualquer ilegalidade patente na prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, sendo indeferida a prisão domiciliar, diante da reiteração delitiva específica, pois a paciente possui condenação com trânsito em julgado, em regime de execução, com execução de pena em curso desde outubro/2024; destacando-se, portanto, que o eventual crime objeto deste “writ” foi cometido já durante a execução de pena de crime anterior, também de tráfico de drogas.

Destaca-se, por oportuno, que a alegação de necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar não prospera, pois não foi comprovado o grave estado de saúde da paciente; e, ainda, que não há indicativo de impossibilidade de tratamento das enfermidades na unidade prisional.

Verifica-se, inclusive, que a paciente foi atendida em unidade pública de saúde após a prisão; mas também que teve alta no mesmo dia, conforme ajuste medicamentosa, o que indica a viabilidade do tratamento mesmo segregada, sendo perfeitamente possível que haja o devido socorro, quando for necessário, em unidade pública de saúde do Município.

Portanto, descabida é a tese de constrangimento ilegal, pois ausente a prova de doença grave, cujo tratamento somente seria possível fora do estabelecimento prisional.

Nesse sentido, colaciono um trecho da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente:

“(...) II.2.1.1 – Da alegação de problemas de saúde Quanto à alegação defensiva de problemas de saúde, a pretensão não merece acolhimento.

Primeiramente, a mera fotografia de medicamento (insulina) apresentada pela defesa não comprova a gravidade do estado de saúde da custodiada. Trata-se de documento unilateral, desprovido de qualquer força probatória, que não demonstra a quem pertence o medicamento, a dosagem prescrita, a periodicidade de uso ou a necessidade de cuidados especiais. Tal medicamento poderia, em tese, pertencer a qualquer pessoa.

Outrossim, as duas receitas médicas apresentadas pela defesa datam do mês de julho do corrente ano, ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) meses, carecendo de contemporaneidade para aferir a atual condição de saúde da custodiada.

Ainda que fossem atuais os documentos, não há nos autos qualquer prova de impossibilidade de tratamento no cárcere. O sistema prisional dispõe de estrutura de saúde para atendimento de patologias crônicas, inclusive diabetes, não havendo demonstração de que a custodiada necessite de cuidados que não possam ser dispensados no ambiente prisional. Assim, rejeito a alegação defensiva, por absoluta ausência de prova idônea a demonstrar gravidade do estado de saúde incompatível com a custódia cautelar”.

Portanto, ausentes a demonstração de preenchimento dos requisitos do artigo 318, I e II do CPP, tendo em vista que a paciente não é maior de 80 anos e não se desincumbiu em comprovar a gravidade da doença, sendo imprescindível que o tratamento ocorra fora da prisão.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) a Paciente não é maior de 80 (oitenta) anos de idade e, embora seja portadora de comorbidades. não há provas de que esteja extremamente debilitada por motivo de doença grave. Muito pelo contrário!

Os documentos juntados nos autos demonstram que, em que pese tenha sido atendida na Unidade de Saúde após a sua prisão, teve alta no mesmo dia, apenas com ajuste de medicação (fls. 17 – PDF). Ademais, não há provas de que o cárcere tenha piorado o estado de saúde ou que não esteja recebendo todo o tratamento necessário na Unidade Prisional

(...)”.

Na mesma linha está o julgado desta Câmara Criminal:

“(...) A pretensão de substituição da
prisão
por
domiciliar
não merece acolhimento, pois não houve comprovação de que o paciente esteja acometido por moléstia
grave
que torne inviável seu
tratamento
no sistema
prisional
. Os documentos médicos juntados aos autos são antigos e não indicam quadro clínico atual incompatível com a
prisão
. A alegação de precariedade genérica do sistema
prisional
não supre a exigência legal de prova inequívoca de
doença

grave
, nos termos do art. 318, II, do CPP, tampouco há elementos que demonstrem agravamento do quadro de saúde ou inadequação do atendimento médico no estabelecimento
prisional
. (...) A substituição da
prisão
por medidas cautelares diversas é inadequada quando tais medidas não asseguram os fins da persecução penal. A conversão da
prisão
preventiva em
domiciliar
por motivos de saúde exige comprovação documental de moléstia
grave
e da impossibilidade de
tratamento
adequado no sistema
prisional
. (...) (N.U 1036200-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)”.

Desse modo, ausente o constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer, conheço e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026